Tribunal: TJDFT
Processo: 0704412-33.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM HARMONIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. CRIME SUBSIDIÁRIO. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. PARENTESCO POR AFINIDADE. AUTORIDADE SOBRE A VÍTIMA. CONTINUIDADE DELITIVA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/5. CABIMENTO. REGIME INICIAL MANTIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
1. Apelação na qual a Defesa postula a reforma da decisão condenatória para absolver o réu por falta de provas e, subsidiariamente, a desclassificação do delito para o tipo penal previsto no artigo 215-A do Código Penal, bem como a revisão da pena imposta.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, a palavra da vítima quando harmônica e coesa com as demais provas reunidas nos autos, possui especial importância para fundamentar a condenação.
3. Devidamente demonstradas a materialidade e a autoria dos delitos descritos nos autos pelas declarações seguras da vítima que se encontram em consonância com os relatos das demais testemunhas/informantes ouvidas, incabível a absolvição por insuficiência de provas.
4. No caso de ato libidinoso diverso de conjunção carnal praticado contra menor de 14 anos, caracterizado pela violência presumida, não cabe a desclassificação da condenação pelo crime previsto no artigo 217-A do Código Penal para o artigo 215-A do mesmo diploma, pois o crime de importunação sexual é delito subsidiário, que só se aplica “se o ato não constitui crime mais grave".
5. Constatando-se que o apelante era marido da tia da vítima, sendo, portanto, parente por afinidade da menor e ainda exercia sobre a mesma a sua autoridade, deve ser mantida a causa de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso II, do CP.
6. Demonstrado nos autos que o agente praticou dois crimes contra a vítima enquanto ela era menor de 14 anos, viável a redução do aumento de 1/5 (um quinto) aplicado em face do instituto da continuidade delitiva para 1/6 (um sexto).
7. O regime inicial fechado eleito mostra-se de acordo com o artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.
8. Não se verificam os requisitos necessários para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP), sobretudo em razão do “quantum” de pena fixado.
9. Apelação conhecida e parcialmente provida.